Tribunal: TJPA
Processo: 0000364-73.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÃÃO. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. NÃ£o se formou conjunto probatÃ3rio apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de RecuperaÃ§Ã£o PenitenciÃ¡ria do ParÃ¡ no dia 05/03/2019.2. Conhecimento e provimento do recurso.3. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0000364-73.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: VALMIR SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR - OAB/PA Nº19.674
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1. Não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará no dia 05/03/2019.
2. Conhecimento e provimento do recurso.
3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do agravo em execução penal e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Valmir Soares de Oliveira, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém de reconhecer a prática de falta grave pelo agravante e de, consequentemente, mantê-lo no regime fechado e de mudar a data base para progressão correlata.

As razões recursais (fls. 02 a 04) culminaram no pleito de reforma do aludido ato judicial porque não comprovados os fatos imputados ao agravante e, alternativamente, na anulação de tal
decisum
por inexistir manifestação da defesa técnica constituída por aquele quanto ao relatório conclusivo do processo disciplinar penitenciário ante falta de intimação para tanto
.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se pelo improvimento do recurso (fls. 07 a 08).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fls. 12 a 13).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 19).

Instada a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo em execução (fls. 23 a 25).

Intimado para providenciar a juntada da procuração do agravante, o causídico deste permaneceu silente (fls. 26 a 28).

Remanesceu certificada pela Secretaria a existência do aludido instrumento procuratório (fls. 29 a 31).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Do ato impugnado é possível extrair
ipsis litteris
(fl. 09, verso):
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II c/c art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, tentou fugir da casa penal em que cumpria pena em regime fechado. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

Acontece que,
data maxima venia,
não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará no dia 05/03/2019.

Nas palavras da ilustre procuradora de justiça (fl. 24), com as quais compartilho, respeitando sua escrita:
Infere-se, ainda, que foi assegurado ao apenado a ampla defesa e o contraditório, entretanto, não constam provas contundentes de que o Agravante participou da tentativa de fuga ocorrida na casa penal em 05.03.2019. Não há, ainda, nenhuma informação quanto aos procedimentos instaurados contra os demais apenados, que ficavam recolhidos no mesmo pavilhão que o Agravante, bem como não houve oitiva de testemunhas, inexistindo embasamento para a homologação da falta grave.
In casu,
verifica-se que o Juízo
a quo
limitou-se a homologar a conclusão lançada no PDP, sem fundamentar adequadamente sua decisão, cabendo, assim, sua reforma, em razão de não restar demonstrada a autoria e materialidade da falta grave.

Ausente prova de autoria e materialidade que demonstrasse a tentativa de fuga em questão, portanto, não há como manter a decisão agravada.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRA DETENTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO. - EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INDICAR QUE A REEDUCANDA AGREDIU FISICAMENTE OUTRA DETENTA, ALIADA À NEGATIVA DE AUTORIA, IMPÕE-SE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR E REVOGAR AS SANÇÕES IMPOSTAS À APENADA NA DECISÃO ORA ATACADA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(2019.04466618-27, 209.030, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e concedo provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator